Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. e Carlos Alberto Chaves em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que aviaram, preservando a constrição incidente sobre os direitos aquisitivos relativos à quota-parte da primeira de titularidade da agravante no toante aos imóveis descritos nas matrículas no 101.312 e 108.711, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a suspensão do executivo, tendo em vista que os executados não nomearam outros bens à penhora. Pontuara o julgado, outrossim, ser inviável a afirmação de excesso de penhora, tendo em vista a ausência de avaliação dos bens. A seu turno, objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que, reconhecendo-se o excesso de execução, seja mantida a constrição sobre direitos aquisitivos detidos pela primeira agravante no tocante a apenas um dos imóveis que individualizara, desconstituindo-se a penhora que recaíra sobre os demais. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito indicado no título executivo. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora deferida a penhora dos direitos aquisitivos de quotas-partes detidas pela primeira agravante sobre: (i) o imóvel descrito na matrícula 108.711 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, à proporção 40% dos 50% que foram prometidos à venda à incorporadora; e (ii) o imóvel objeto da matrícula 101.312 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na proporção de 50% do referido imóvel, percentual que fora prometido à venda à incorporadora. Pontuaram que, em consonância com os cálculos confeccionados pelo agravado em 16.11.2021, o crédito executado perfaz o importe de R$394.816,36 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos). Informaram que, não obstante, o valor do patrimônio penhorado ultrapassa a monta de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), ficando patente o excesso de penhora. Destacaram que a penhora da fração ideal relativa aos direitos aquisitivos referentes a um único imóvel seria suficiente para a quitação da dívida exequenda, devendo ser parcialmente desconstituído o ato constritivo. Esclareceram que a aferição acerca do valor dos direitos aquisitivos penhorados independe de realização de perícia, devendo ser “reformada a r. decisão para que se determine a penhora de apenas uma das quotas, sob pena de violação do art. 805 e 917 do CPC[2].” Defenderam, sob esse prisma, que a apuração do valor dos imóveis, para fins de reconhecimento de excesso de penhora, independe de análise pericial, reprisando que, consoante teriam demonstrado, apenas uma das quotas detidas pela pessoa jurídica executada ressoaria suficiente a garantir o juízo. Assinalaram que a execução deve se fazer de modo menos gravoso para o executado, circunstância que não está sendo observada na hipótese, devendo ser desconstituída parcialmente a penhora. Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. e Carlos Alberto Chaves em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que aviaram, preservando a constrição incidente sobre os direitos aquisitivos relativos à quota-parte da primeira de titularidade da agravante no toante aos imóveis descritos nas matrículas no 101.312 e 108.711, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a suspensão do executivo, tendo em vista que os executados não nomearam outros bens à penhora. Pontuara o julgado, outrossim, ser inviável a afirmação de excesso de penhora, tendo em vista a ausência de avaliação dos bens. A seu turno, objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que, reconhecendo-se o excesso de execução, seja mantida a constrição sobre direitos aquisitivos detidos pela primeira agravante no tocante a apenas um dos imóveis que individualizara, desconstituindo-se a penhora que recaíra sobre os demais. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que rejeitara a impugnação à penhora formulada pelos agravantes almejando a parcial desconstituição da penhora incidente sobre a fração ideal de titularidade da primeira agravante sobre os direitos aquisitivos referentes aos imóveis descritos nas matrículas no 101.312 e 108.711, ambos do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustentaram os agravantes, em suma, o excesso de penhora, pois o valor dos bens individualizados supera em muito o valor do crédito executado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, o inconformismo dos agravantes acerca do excesso de penhora, em verdade, destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor dos direitos aquisitivos penhorados, não sobeja possível reconhecer o excesso ventilado. Com efeito, somente após a avaliação dos bens cujos direitos aquisitivos restaram penhorados é que será possível aferir-se eventual excesso. Diante do valor do crédito executado, nessa fase procedimental, inviável reconhecer o excesso de penhora sem a apreensão do valor dos direitos aquisitivos penhorada, portanto. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor do patrimônio penhorado não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor dos bens constritos, afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que rejeitara a impugnação à penhora que aviaram. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166589201 - Pág. 1/2 (fls. 370/371) – execução. [2] - ID Num. 50611158 - Pág. 6 (fl. 8).